Tribunal: TJMT
Processo: 1006896-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006896-93.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: VIRBAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGADO: AGROLARA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Embargos de Declaração opostos de decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Agrolara Representações Comerciais Ltda., rejeitou a Impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial.
Reitera o alegado excesso de execução quanto a cobrança do valor de R$ 151.654,69, sob o argumento de que em relação a tal valor não houve a condenação.
Sustenta que a decisão embargada restou omissa quanto ao trânsito em julgado da parte dispositiva da sentença, bem como ao pedido subsidiário para que o levantamento do valor seja condicionado à prestação de caução.
Informa que já foi deferido a expedição de alvará para o levantamento do valor que diz ainda ser controvertido.
Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontada e, aplicado o efeito modificativo, deferir o efeito suspensivo a decisão agravada ou que determine a prestação de caução equivalente para o levantamento do valor.
Nova petição da embargante (id 127660697) na qual reitera a urgência dos embargos de declaração.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. De acordo com a embargante a decisão impugnada apresenta omissão ao não se manifestar acerca do trânsito em julgado da parte dispositiva da sentença, bem como ao pedido para que o levantamento do valor seja condicionado a caução.
Com efeito, a decisão embargada indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Agrolara Representações Comerciais Ltda., rejeitou a Impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial.
Assim se deu, sob o seguinte fundamento:
Neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos a alterar a decisão agravada. Assim se entende, porque em exame próprio deste juízo, a matéria – recebimento de comissões em relação às vendas realizadas pela agravada a empresa Centro Rural Distribuidora de Produtos Agropecuários Ltda.-ME – foi objeto de exame e condenação, tanto assim que em sede de apelação, houve o questionamento neste exato ponto, vale dizer, a impossibilidade do pagamento de comissões pelo fato das faturas não terem sido pagas.
De notar-se, assim, que nos exatos limites da matéria devolvida num exame de cognição sumária, não se visualizou os elementos necessários à concessão da tutela, em particular a verossimilhança do direito, o que obsta não só o indeferimento do efeito suspensivo, mas, também, do pedido de caução para o levantamento do valor penhorado.
Neste caso, não há omissão ou contradição a ser sanada.
Nota-se, em verdade, que a embargante visa conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade da impugnação.
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária, de modo que a matéria controversa será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7